Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701957-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE QUINAN, MODELAR - EMPRESA BRASILEIRA DE ATACADO E VAREJO LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre o despacho de ID 52745451 que determinou o rejulgamento do feito. Brasília, 6 de novembro de 2023 15:43:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador